Tribunal: TJBA
Processo: 8007698-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007698-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CORLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB:SP117417-A) AGRAVADO: GRLIS SECURITIZADORA S.A. e outros Advogado(s): MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO (OAB:BA27094-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POSSÍVEL FRAUDE NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO JULGADOR. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência, para suspender negativação do nome da agravante apenas em relação a parte das notas fiscais discutidas, condicionando a medida, ainda, à caução de R$84.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a ampliação dos efeitos da tutela de urgência a todas as notas fiscais impugnadas por indícios de fraude e se é necessária a exigência de caução como condição para a eficácia da medida. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados pela agravante evidenciam indícios de fraude na emissão de todas as notas fiscais impugnadas, o que justifica a ampliação da medida. 4. O perigo de dano é evidente diante da permanência do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, aspecto que compromete suas atividades comerciais. 5. A exigência de caução se mostra desproporcional e desnecessária, pois não há indícios de risco de irreversibilidade da medida ou de dano à parte contrária. 6. Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A existência de indícios de fraude na emissão de notas fiscais justifica a extensão da tutela de urgência para suspender a negativação do nome da parte autora em relação a todos os títulos questionados. 2. A exigência de caução como condição para a concessão da medida pode ser afastada, enquanto faculdade do julgador." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 227; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 17, § 1º e 18, I; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; RN ANS nº 259/2011, arts. 4º e 9º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2057913-66.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2237326-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8007698-32.2025.8.05.0000; Recorrente: Corlex Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda; Recorrido: GRLIS Securitizadora S.A. e W. de Jesus Santana Oliveira Fabricação de Paletes Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator